Tribunal: CARF
Processo: 11065.720631/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720631/2016-86
ACÓRDÃO
2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ID CARGO SERVICOS DE LOGISTICA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/06/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda
temas não tratados nos autos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA
NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada
(Súmula CARF no 76).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, e na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720631/2016-86
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 01-33.608 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente o lançamento efetuado, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise se refere a Autos de Infração relativos as seguintes
Contribuições Previdenciárias: a) Contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
01/03/2012 a 30/06/2013; b) Contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
01/03/2012 a 30/06/2013.
O Relatório Fiscal (e-fls. 28-32), em síntese, assim informa: i - O Contribuinte,
conforme Contrato Social e alterações, tem por objetivo social durante o período fiscalizado de
01/03/2012 a 30/06/2013, transporte rodoviário e serviços de carga geral, inclusive de produtos
perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional. ii - Está enquadrado no código 60267 -
transporte rodoviário de cargas, em geral do CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica. iii -
De acordo com o cadastro do SIMPLES Nacional, o Contribuinte não é optante do regime desde
01/06/2011. Contudo, informou na GFIP das competências 03/2012 a 06/2013, ser optante pelo
SIMPLES Nacional. Tal informação diminui o valor devido calculado pela GFIP. iv - Foram lançados
os valores não recolhidos e foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 158-170)
sustentando:
a) que firmou contrato de franquia com outra empresa e alterou seu objeto social
em 13/05/2011, embora não tenha exercido essa atividade. Em 03/05/2013, com o fim da relação
contratual, alterou o contrato social excluindo a atividade de agenciamento e intermediação;
b) possibilidade de discussão acerca do motivo que ensejou a exclusão o Simples
Nacional;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720631/2016-86
3
c) presunção de atividade vedada sem correspondência fática, visto que
documentação constante dos autos demonstra que as receitas auferidas durante o período de
atuação resultam, de forma exclusiva, da prestação de serviços de transporte de cargas. No
Relatório Fiscal não há referência aos motivos que levaram à sua exclusão automática do regime
simplificado, tendo a Autoridade Fiscal se utilizado de mera presunção.
d) a inexigibilidade do crédito tributário, em face da ausência de certeza e liquidez
do lançamento, que considerou, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas de
natureza indenizatória;
e) dedução dos valores pagos dentro do Simples Nacional.
Em julgamento, a DRJ julgou procedente o lançamento mantendo o crédito
tributário, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa (e-fls. 320-327):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/06/2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. As impugnações e os recursos, nos termos da
legislação reguladora do processo administrativo tributário, suspendem a
exigibilidade do crédito.
ATIVIDADE IMPEDITIVA. INCLUSÃO NO OBJETO SOCIAL DESDE O CONTRATO DE
CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME.
A inclusão no Contrato Social da ME da atividade “Organização Logística do
Transporte de Carga”, considerada vedada pela legislação do Simples Nacional,
impede a sua permanência no regime simplificado, ainda que tal atividade não
tenha sido efetivamente exercida, bastando, no entanto, que esta atividade
impeditiva conste do Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
O lançamento pautado em declaração do sujeito passivo, tem por base de cálculo
o que é por ele entendido como devido, e sua alteração requer prova
contundente nos autos. As informações constantes da GFIP servirão como base de
cálculo das contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de
confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento.
IMPUGNAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
SOLICITAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
E
RESTITUIÇÃO. INOPORTUNIDADE.
Em sede de impugnação de lançamento de ofício, o pedido de compensação de
indébitos não cabe ser discutido, porquanto, além de não expressar contestação,
denota a anuência com o crédito tributário constituído e a simples oferta de
meios para sua satisfação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720631/2016-86
4
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 345-358) apresentando, primeiramente, uma
síntese dos fatos e da autuação. Prossegue argumentando:
a) presunção de atividade vedada sem correspondência fática, visto que
documentação constante dos autos demonstra que as receitas auferidas durante o período de
atuação resultam, de forma exclusiva, da prestação de serviços de transporte de cargas;
b) ausência de certeza e liquidez do lançamento: b.1) necessidade de dedução dos
valores pagos no Simples Nacional; b.2) inexigibilidade das contribuições sobre verbas não salariais
– Abono de férias e Adicional de 1/3 de férias.
Diante do argumento da não incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre verbas indenizatórias, dentre as quais está o adicional constitucional de 1/3 sobre as férias,
o processo foi sobrestado a fim de aguardar o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal –
STF sobre a matéria.
Com a devolução do processo para continuidade do julgamento, o Recorrente
juntou petição com manifestação sobre os seguintes pontos para auxiliar no entendimento e
julgamento do feito: a) da indevida exclusão do Simples Nacional; b) da dedução dos valores pagos
no Simples Nacional – Súmula no 76 do CARF; c) da dedução das verbas indenizatórias da base de
cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, o Recorrente sustenta que a decisão recorrida entendeu que a mera
inclusão de uma atividade vedada ao Simples Nacional motivou, por si só, a sua exclusão do
regime simplificado. Aduz que a atividade de agenciamento e intermediação, nunca foi
efetivamente desenvolvida.
Em que pese sua alegação, como observado pela decisão de piso, a Recorrente
optou pelo Simples Nacional no período de 01/07/2007 a 31/05/2011, sendo “Excluída por
Comunicação Obrigatória do Contribuinte” (e-fl.50).
Ainda, considerando que o presente caso versa sobre o lançamento das
contribuições previdenciárias da empresa e de contribuição para outras entidades e fundos, os
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720631/2016-86
5
argumentos relativos à exclusão do Simples, não merecem conhecimento, visto serem estranhos à
lide.
Vale destacar que a competência para julgamento de casos de exclusão do Simples
é da 1a Seção de Julgamento, e não desta 2a Seção.
Assim sendo, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
2.1 Ausência de certeza e liquidez do lançamento
2.1.1 Necessidade de dedução dos valores pagos no Simples Nacional
Sustenta o Recorrente a reforma da decisão recorrida no sentido de que seja
permitido o aproveitamento dos recolhimentos de mesma natureza já realizados no Simples
Nacional, sob fundamento na Súmula CARF no 76.
Do Relatório Fiscal não se identifica qualquer passagem que faça referência à
dedução de valores já pagos, bem como não há qualquer menção de que não houve o pagamento
pela sistemática do Simples Nacional.
Tal cenário faz com que haja procedência quanto à veracidade dos fatos
apresentados pelo Recorrente, nos remetendo a legalidade do aproveitamento dos valores pagos,
porquanto a Súmula CARF no 76 impõe a dedução de eventuais recolhimentos. Vejamos:
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Desta forma, a irresignação merece prosperar no sentido de reconhecer o direito ao
abatimento de eventuais recolhimentos da mesma natureza realizados sob a sistemática do
Simples Nacional. Ressalta-se que o aproveitamento é para tão somente das parcelas
correspondentes às contribuições previdenciárias, que deverão ser identificadas pela unidade
preparadora.

2.2.2 Inexigibilidade das contribuições sobre verbas não salariais
O Recorrente sustenta que o crédito tributário apurado considerou parcelas que
não estão enquadradas na previsão do artigo 22 da Lei no 8.212/91, porquanto possuem natureza
indenizatória, revelando “absoluta ausência de certeza e liquidez do lançamento.” Apresenta
tabela exemplificativa referente ao “Período de apuração Junho/2013” apontando as seguintes
verbas indenizatórias e respectivos valores: “Abono de férias R$ 544,67” e “Adicional 1/3 de férias
R$ 453,89”.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720631/2016-86
6
Aduz que a decisão recorrida não analisa os fundamentos do pedido de exclusão
destes valores da base de cálculo das contribuições objeto do lançamento. Bem como, a
motivação de que “as ditas verbas indenizatórias alegadas pelo impugnante sequer foram objeto
do auto de infração e são estranhas a lide” não merece prosperar.
Em que pese a argumentação apresentada, não há como acolher a pretensão do
Recorrente.
Do exame dos autos não se verifica a individualização dos valores que teriam sido
lançados sobre verbas de natureza indenizatória.
Constata-se, apenas, que o Recorrente nomeia duas verbas indenizatória - Abono
de férias e Adicional 1/3 - sem demonstrar com provas hábeis e idôneas, sua efetiva tributação,
em que montante e em que competência pelo auto de infração.
Caberia ao Recorrente a comprovação de suas alegações no sentido de que o
lançamento foi composto de verbas não tributáveis, demonstrando em números, por
competência, quanto e quais seriam essas verbas, mediante a apresentação de documentos e
esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, o erro no lançamento.
Igualmente não consta nos autos qualquer evidência de que as verbas
indenizatórias integram o auto de infração. Vale destacar o que consta no Relatório Fiscal quanto
a base de cálculo utilizada no lançamento:
I – AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR
(...)
21) Base de cálculo: é o salário de contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual conforme art. 28, I e III Lei no 8.212/91. Os valores do
salário de contribuição de cada segurado utilizados como base de cálculo foram
os informados pelos Contribuinte nas GFIP, anexo 4.
(...)
II – AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS
29) Base de cálculo: é o salário de contribuição do segurado empregado conforme
art. 28, I da Lei no 8.212/91. Os valores do salário de contribuição de cada
segurado utilizados como base de cálculo foram os informados pelos
Contribuinte nas GFIP, anexo 4.
(...) (Grifei)
Do acima transcrito depreende-se que para a base de cálculo foram consideradas as
verbas informadas pelo próprio Recorrente.
Diante deste contexto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco no
posicionamento da DRJ.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.451 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720631/2016-86
7
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito ao abatimento de eventuais
recolhimentos da mesma natureza realizados sob a sistemática do Simples Nacional.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 399
DF CARF MF
Original